Tribunal: TJES
Processo: 5002958-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002958-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HAYLTON BASSINI

AGRAVADO: CLAUDIO ANDRADE BARBOSA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS. PEDIDO DE BLOQUEIO OU AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INDICIÁRIA DE FALSIFICAÇÃO. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar em ação declaratória de nulidade de escritura pública, em razão de suposta falsificação de assinatura em documentos notariais relacionados ao imóvel matriculado no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES. O agravante pleiteou o bloqueio da matrícula ou, subsidiariamente, a averbação da existência da ação, para preservar o resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória cautelar visando à averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel; (ii) definir se a decisão de indeferimento de 1º grau careceu de fundamentação, a ensejar sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente e não se confunde com ausência de motivação, não incorrendo, pois, em nulidade.

O agravante demonstra a plausibilidade do direito invocado, com base em laudo pericial grafotécnico particular que aponta falsidade de sua assinatura na escritura pública de 2002, reforçada por elementos adicionais, como outras ações anulatórias e investigação criminal contra o agravado por falsificação e estelionato.

O risco ao resultado útil do processo se encontra caracterizado diante da alegação de sucessivas alienações do bem, com potencial de tornar o litígio mais complexo e comprometer a efetividade da jurisdição.

A ausência de participação do agravante em ação anterior não impede o exercício do direito de ação para discutir a validade das escrituras que o envolvem diretamente, não se podendo aplicar, contra ele, os efeitos da coisa julgada (CPC, art. 506).

A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel é medida adequada e proporcional para resguardar a eficácia do provimento jurisdicional, mesmo que já exista bloqueio cautelar anterior, que pode ser revogado no curso de outros processos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória cautelar de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel é admissível quando presentes elementos indiciários de falsificação de escritura e risco de nova alienação que comprometa a efetividade do processo.

A ausência de participação do autor em ação anterior impede a aplicação de coisa julgada material contra si, resguardando-lhe o direito à ampla defesa e ao contraditório.

A fundamentação concisa da decisão judicial é suficiente para sua validade, desde que explicite minimamente as razões do convencimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5002958-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
HAYLTON BASSINI

AGRAVADO:
CLÁUDIO ANDRADE BARBOSA SILVA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HAYLTON BASSINI
contra a decisão de Id 37290601 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Serra, em “ação declaratória de nulidade” ajuizada em face de
CLAUDIO ANDRADE BARBOSA SILVA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar formulado pelo agravante na inicial, concernente à determinação de bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide ou, subsidiariamente, de averbação quanto à existência da ação.

Nas razões recursais de Id 6983364, o agravante alega, em síntese, que:
I)
a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação;
II)
ao contrário do previsto pela decisão impugnada, o resultado de demanda judicial diversa não atinge, e nem poderia atingir, o seu direito de buscar a nulidade dessas mesmas escrituras públicas de compra e venda através da presente demanda, tendo em vista que não integrou o polo ativo ou passivo daquele processo;
III)

“é evidente o interesse de agir do agravante, não só pela dicção expressa do artigo 19, inc. II, do CPC, como porque eventual manutenção dos efeitos da escritura pública objeto da fraude praticada pelo agravado poderá ensejar a sua responsabilização pessoal perante a então proprietária, SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS, em ação de regresso”
;
(IV)
“
valer-se do argumento de que a matéria demanda dilação probatória para fins de concessão da liminar é, em outras palavras, dizer que não é possível conceder nenhuma tutela provisória de urgência que seja
”;
(V)
há
“perícia grafotécnica comprovando a falsidade da assinatura do agravante na escritura pública de 2002, e a ausência de rubrica ou assinatura sua na escritura de 2011”
;
(VI)

“em 2011, tempo no qual a referida procuração teria sido utilizada pelo agravante para retificar e ratificar escritura anterior, o que, como já demonstrado, é inverídico, o Sr. WANTUIL SIQUEIRA já havia deixado os quadros da SIQUEIRA EMPREEENDIMENTOS desde 2008, ou seja, 03 (três) anos antes da referida data
”;
(VII)
restou demonstrado o risco de dano ou ao resultado útil do processo, pois o agravado teria efetuado a venda do imóvel sucessivas vezes e, também, pelo fato de que este supostamente se encontra respondendo a processos criminais por fraudes e falsificações de assinaturas.

A decisão de Id 7834663 deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para
“conceder a tutela provisória cautelar com o fito de determinar a anotação à margem da matrícula do imóvel matriculado sob o nº 71.210 no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra-ES, Comarca da Capital, acerca da existência da ação originária, na forma do art. 167, inciso I, item 21, da Lei n.º 6.015/1973”.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Adianto que, compulsando detidamente os autos e considerando a ausência de apresentação de contrarrazões, não vislumbro motivos para alterar as conclusões alcançadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Como cediço, a fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isso posto, depreende-se dos autos que, na origem, o autor, ora agravante, ajuizou ação objetivando a declaração de nulidade das escrituras públicas de compra e venda, e de retificação e ratificação, referentes a imóvel situado em “Pedrinhas” e “Cacu”, Distrito de Carapina, Serra, devidamente registradas no Cartório do 1º Ofício do Registro de Geral de Imóveis da Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, sob a matrícula nº 71.210.

Para tanto, alega, em síntese, que referidas escrituras são objeto de fraude perpetrada pelo requerido, ora agravado, conforme concluiu a perícia grafotécnica particular que instrui a inicial.

Segundo afirma, a fraude também é evidenciada pelo fato de o atual Tabelião da Serventia Extrajudicial de Sarandira/MG ter recomendado expressamente a realização da perícia, pois a assinatura da referida escritura “diverge claramente do padrão das outras escrituras lavradas no livro”.

Diante de tais elementos e, sustentando ainda que o demandado responde a processos criminais por condutas de fraude e falsificação, pleiteou o deferimento de tutela provisória de urgência cautelar para o fim de obter o bloqueio da matrícula do imóvel objeto dos autos ou, subsidiariamente, a averbação quanto à existência da ação no registro do imóvel.

O juízo a quo, ao apreciar a tutela de urgência, asseverou que não se encontra presente a probabilidade do direito, pois, em demanda ajuizada pela Siqueira Empreendimentos Imobiliários, sob os mesmos argumentos utilizados pelo autor, a alegação de falsidade da assinatura do autor foi afastada.

Também concluiu a julgadora primeva que o perigo de risco ao resultado útil do processo não foi demonstrado, pois o bloqueio cautelar do imóvel já foi obtido no âmbito de outras ações que versam sobre fatos idênticos ou análogos.

Feita essa breve contextualização, afasta-se, de plano, a alegação de ausência de fundamentação da decisão recorrida.

Com efeito, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Neste caso, apesar de ter sido empreendida fundamentação concisa, os requisitos para a concessão da tutela cautelar foram apreciados com base nos pontos em que o juízo de primeiro grau entendeu suficientes para afastar o preenchimento dos referidos pressupostos.

Tanto é que o agravante, em sua peça recursal, formula argumentos na tentativa de rebater cada um dos fundamentos empregados para indeferir o pleito cautelar.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.Nota-se de que a decisão recorrida, a despeito de concisa, expõe como razão do seu convencimento para determinar a inversão do ônus da prova a constatação da hipossuficiência da serraria agravada em relação à concessionária EDP.

2.É assente na jurisprudência o entendimento de que a ausência de fundamentação não se confunde com a fundamentação concisa, a qual é validada, desde que o julgador explicite minimamente as razões que levaram à formação de seu convencimento.

[...] (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5011984-28.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 05/12/23). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - FUNDAMENTAÇÃO CONCISA - RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2 -
Embora o requerimento de depósito judicial tenha sido formulado em caráter de tutela de urgência, a decisão agravada apenas deferiu a realização de depósito da quantia que a agravada entendia devida, não havendo qualquer menção da decisão acerca dos efeitos da mora ou quitação integral do débito devido.

3 -
A decisão não carece de fundamentação, na medida em que inexistem razões para o indeferimento de simples depósito. Aliás, há que se registrar que a fundamentação concisa não acarreta a ausência de fundamentação.

[...]

6-
Recurso improvido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5004930-45.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Manoel Alves Rabelo. Data de Julgamento: 01/04/22). (grifo nosso)

Superada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, denota-se que há plausibilidade na alegação do agravante no sentido de que, muito embora a ação ajuizada pela Siqueira Empreendimentos Imobiliários tenha sido julgada improcedente, aquela ação não contou com a participação do recorrente, em contraditório, de modo que a coisa julgada formada naquele feito, em tese, não poderia prejudicá-lo, na forma do art. 506 do CPC.

O laudo particular anexado aos autos pelo agravante (Id 7583579), que concluiu que a assinatura presente na escritura de compra e venda lavrada em 30/10/2002 não fluiu de seu punho, embora unilateral e ainda não submetido ao contraditório, ao menos indiciariamente, pode ser considerado para fins de caracterização da probabilidade do direito,
especialmente se aliado aos demais elementos constantes nos autos, tais como a existência de outras demandas anulatórias propostas em face do agravado e a sua inclusão como réu em processo criminal por suposto cometimento de estelionato e falsidade ideológica.

Ademais, o risco ao resultado útil do processo também foi suficientemente demonstrado pelo agravante, na medida em que há indícios de que tenha ocorrido sucessivas alienações fraudulentas do imóvel objeto da lide, sendo que eventual nova disposição do bem poderá tornar o objeto litigioso ainda mais intrincado e acarretar prejuízos a terceiros.

Ademais, o fato de já existir outro bloqueio prévio decorrente de ação diversa não impede a averbação quanto à existência da ação originária, na matrícula do imóvel, para o fim de resguardar o resultado útil do processo, até mesmo porque o bloqueio já existente pode ser objeto de levantamento no curso da demanda.

Ante todo o exposto, confirmo a decisão de Id 7834663, que deferiu o pedido liminar recursal e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela cautelar pleiteada para determinar a anotação à margem da matrícula do imóvel matriculado sob o nº 71.210 no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra-ES, Comarca da Capital, acerca da existência da ação originária, na forma do art. 167, inciso I, item 21, da Lei n.º 6.015/1973.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela cautelar pleiteada para determinar a anotação à margem da matrícula do imóvel matriculado sob o nº 71.210 no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra-ES, Comarca da Capital, acerca da existência da ação originária, na forma do art. 167, inciso I, item 21, da Lei n.º 6.015/1973.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.